Tribunal: TJMT
Processo: 1021230-06.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021230-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), JOBE XAVIER DE MORAES - CPF: 061.863.941-15 (AGRAVANTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE (BANCO ITAÚ UNIBANCO)
– MERO AGENTE EXECUTOR – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a ausência de relação contratual entre as partes
, vez que o Banco Itaú Unibanco S/A é mero prestador de serviços
mandatários da instituição financeira contratada (Banco Daycoval S/A), a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021230-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOBE XAVIER DE MORAES

AGRAVADOS: BANCO DAYCOVAL S/A, ITAU UNIBANCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOBE XAVIER DE MORAES
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, que deferiu o pedido de exclusão do
BANCO ITAÚ/UNIBANCO
dos autos de origem em,
haja vista o disposto do id. 18300963, ante o documento apresentado pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul (id 33966988).

Nas razões recursais, o agravante aduz que o documento apresentado no id. 33966988 pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., referente a um oficio informando que o contrato nº 477181589, em nome do Sr. Jobe Xavier de Moraes, foi quitado pelo Banco Daycoval em 25/11/2013, no valor de R$4.763,70 (quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta centavos, via boleto bancário junto ao Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Contudo, informa que o número original do contrato de empréstimo assinado pelo autor é o de nº. 51-1983070/13, assinado na data de 28/11/2013, ou seja, o oficio apresentado no id 33966988 pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. apresenta informações equivocadas, não condizendo com a realizado dos fatos.

Menciona que embora o Banco Itaú narra em sua defesa que figura apenas como mero prestador de serviços mandatários do outro réu, Banco Daycoval S/A, de modo que a responsabilidade deve ser atribuída ao mesmo, com o qual foi diretamente contratado o empréstimo questionado.

Reconhece o empréstimo feito junto ao banco Réu, porém, não perfilha da autorização feita para compra de dívida de outro banco, o qual o banco Itaú compactou, fazendo a transferência do valor sem a sua devida autorização, não devendo prosperar o pedido de exclusão do Banco Itaú do polo passivo da presente demanda.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recuso, para que o Banco Itaú Unibanco permaneça no polo passivo da demanda.

Sem pedido de liminar, conforme decisão acostada no id. 61803457

Contraminuta ofertada no Id. 65905984.

O agravante é beneficiário de justiça gratuita deferida pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a controvérsia posta em discussão cinge-se sobre a regularidade ou não da decisão do Juízo
a quo
que
determinou a exclusão do
BANCO ITAÚ/UNIBANCO
dos autos de origem
.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente contextualizar os fatos para melhor compreensão da matéria.

Consta dos autos originários que o autor, ora agravante, ingressou com a ação ordinária alegando, em suma, que solicitou um empréstimo no valor de R$5.644,31 (cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas mediante descontos mensais e sucessivos.

Diz que ficou acordado entre as partes que seria mensalmente descontado diretamente da sua folha de pagamento o valor de R$170,70 (cento e setenta e setenta centavos), conforme Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento nº. 51 –1983070/13.

Afirma que pelo extrato bancário e cópias dos contracheques acostados aos autos, verifica-se que o valor depositado pelo banco na data do empréstimo foi na ordem de R$786,62 (setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), ou seja, em valor inferior ao solicitado previamente, resultando em uma diferença de R$4.857,69 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Diante disso, defende que os bancos requeridos, indevidamente, alteraram o que havia sido pactuado no contrato de empréstimo, sem que fosse comunicado sobre o assunto.

Em análise ao feito, e ante a juntada do documento apresentado pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul (id 33966988), o juiz primevo proferiu a seguinte decisão:

“Visto, etc.

Prefacialmente, proceda o Sr. Gestor a exclusão do BANCO ITAÚ INIBANCO, haja vista o disposto do id. 18300963. Ante o documento apresentado pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul (id 33966988), intime-se as partes para manifestarem nos autos, arguindo o que entenderem de direito, no prazo de 15 dias. Após, concluso para sentença.”

Inconformado, o agravante defende que a referida decisão se mostra equivocada, pelo que requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de manter o Banco Itaú no polo passivo da demanda originária.

Para tanto, sustenta que embora o Banco Itaú narre em sua defesa que figura apenas como mero prestador de serviços mandatários do outro Réu (Banco Daycoval S/A), a responsabilidade deve ser atribuída ao mesmo, com o qual foi diretamente contratado o empréstimo questionado.

Pois bem. Em análise aos documentos juntados aos autos originários e considerando as razões recursais expostas pelo agravante, adianto, desde já, que o recurso não merece provimento.

É que, da detida análise do documento apresentado no Id 33966988 dos autos originários pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A, tem-se que o mesmo refere a um ofício informando que o contrato nº. 477181589, em nome do Sr. Jobe Xavier de Moraes, foi quitado pelo Banco Daycoval em 25/11/2013, no valor de R$4.763,70 (quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta centavos), via boleto bancário emitido pelo Banco Cruzeiro do Sul S.A, conforme comprovante juntado ao Id 15896318 – PJe 1º grau.

Ocorre que o Banco Itaú Unibanco S/A apenas recebeu o débito dos valores informados pelo credor do empréstimo firmado junto à referida instituição financeira (Banco Daycoval S/A), atuando meramente como prestador de serviços.

Ora, como sabido, os débitos são realizados mediante convênio e com prévia autorização contratual do titular da conta corrente a ser debitada. Portanto, no caso concreto, tenho que a instituição bancária agravada não possui qualquer responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, não podendo figurar no polo passivo da demanda.

Logo, correta a decisão agravada que deferiu a exclusão do Banco Itaú Unibanco S/A do polo passivo da demanda, seja porque inexistente qualquer relação jurídica entre as partes, seja porque ausente qualquer pecha de sucessão empresarial.

Guardadas as particularidades dos casos, segue orientação jurisprudencial sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NAS MÁQUINAS ADQUIRIDAS E DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA AS EMPRESAS QUE COMERCIALIZARAM O PRODUTO VICIADO E CONTRA O BANCO QUE FINANCIOU A AQUISIÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – DANOS ALEGADOS QUE NÃO DECORREM DOS ATOS DO BANCO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
– RECURSO DESPROVIDO.
1. “A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (STJ – TERCEIRA TURMA – AgRg no AgRg no AREsp 743.054/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – julgado em 14/08/2018 – DJe 23/08/2018).
2. Ainda que o Banco tenha feito parte das negociações referentes à aquisição dos veículos, não há falar em legitimidade passiva do mesmo quando nenhum dos danos narrados pelos autores decorrem de atos imputados ao Banco. 3. Tratando-se de ação indenizatória ajuizada com fundamento em vício dos produtos adquiridos por meio de contratos de compra e venda de máquinas para implementar a atividade agrícola da parte autora, e em posterior descumprimento de acordo celebrado entre as partes envolvidas para tentar solucionar o problema, não há dúvidas sobre a não incidência do CDC, não havendo falar em responsabilidade solidária do agente financeiro quando nenhum dos danos apontados decorre de atos imputados ao banco.”
(N.U 1001124-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – CREDOR DIVERSO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Na hipótese, observo que os descontos realizados em folha de pagamento do agravado a título de cartão de crédito, são decorrentes de contrato firmado com instituição financeira diversa do agravante, tratando-se de terceiro estranho à relação processual, qual seja o Banco BMG S.A.

2-Desse modo,
não há por onde ser imputado ao agravante a responsabilidade de suspender os aludidos descontos, muito menos falar em multa em caso de descumprimento desta obrigação por restar evidente a ilegitimidade do agravante para cumprir a determinação.
”
(N.U 1004794-74.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017)

No mesmo sentido, segue orientação jurisprudencial do Tribunal Mineiro:

“APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA.
SUPOSTA CELEBRAÇÃO POR PESSOA ANALFABETA, SEM PRÉVIA ANUÊNCIA. NULIDADE, EM TESE.
CONTRATO FIRMADO COM BANCO BMG S/A. PROVA CABAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. RECONHECIMENTO.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS, PRINCIPAL PROVIDO E ADESIVO PREJUDICADO. I- A teor do art. 14 do CDC, a instituição financeira responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais e morais causados ao consumidor, por contratação aparentemente fraudulenta de contrato consignado em benefício previdenciário.
II- Se constatado, pelas provas existentes nos autos, que a pessoa jurídica que contratou empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora é diversa da instituição financeira ré, resta evidenciada a ilegitimidade passiva, devendo ser extinto o processo, sem resolução de mérito. III- Recursos conhecidos, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e extinção do processo, sem exame do mérit
o, prejudicada à análise da apelação adesiva.”
(TJ-MG – AC: 10073170034208001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 10/05/2019)

Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020